Tribunal: TJES
Processo: 5029480-29.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029480-29.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
RECORRIDO: ROSILENE FERREIRA FERNANDES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO À INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por instituição religiosa contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de doação (R$ 25.000,00) efetuada por fiel em 2018. A autora alega vício de consentimento (estado de perigo/coação) por ter realizado a oferta sob promessa de libertação de familiar preso, em momento de grave crise emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a ocorrência de decadência do direito de anular o negócio jurídico, considerando os prazos estabelecidos pelo Código Civil para os vícios de consentimento (estado de perigo e coação).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito de anulação por estado de perigo submete-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico (Art. 178, II, CC). Doação realizada em 2018 e ação proposta em 2025 configuram a decadência. 4. Sob a ótica da coação, o prazo de 4 (quatro) anos inicia-se da cessação do vício (Art. 178, I, CC). No caso, a coação cessou com o desligamento da autora da instituição em 2020. Ajuizada a ação apenas em dezembro de 2025, o prazo legal foi integralmente transcorrido. 5. A segurança jurídica e a literalidade dos prazos decadenciais do Código Civil impõem o reconhecimento da extinção do direito, independentemente do mérito sobre a validade ética ou litúrgica do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para declarar a decadência e extinguir o processo com resolução de mérito.

Tese de julgamento:
"O prazo para anular doação por vício de consentimento é decadencial de quatro anos, contando-se da celebração do ato (estado de perigo) ou da cessação da influência psicológica/desligamento da instituição (coação), sob pena de extinção do direito conforme o Art. 178 do Código Civil."

Legislação relevante citada:
Código Civil, arts. 156, 178, I e II; Código de Processo Civil, art. 487, II.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
A Recorrida ajuizou ação de restituição de pagamento indevido cumulada com indenização por danos materiais em face da Igreja Universal do Reino de Deus. Narra que, em julho de 2018, encontrava-se em quadro de profunda depressão e desespero em razão da prisão de seu irmão. Ao buscar amparo espiritual na instituição ré, teria sido induzida por prepostos a realizar um "voto" na campanha "Fogueira Santa", sob a promessa de que a doação garantiria a liberdade do familiar. O valor doado, de R$ 25.000,00, representava a economia de cinco anos de trabalho exaustivo como faxineira e doméstica, fruto de horas extras e privações alimentares. Pleiteou, assim, a restituição integral do montante.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente à restituição de R$ 25.000,00.

3. Das Razões Recursais:
As razões recursais apresentadas pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) fundamentam-se, primordialmente, na alegação de cerceamento de defesa e na tese de que a sentença recorrida viola a liberdade constitucional de consciência, crença e organização religiosa, sustentando que a exortação ao dízimo e às ofertas constitui exercício regular de direito amparado pela Bíblia Sagrada e não pode ser classificada como coação moral ou ilícito civil. Preliminarmente, a recorrente argui a ocorrência de prescrição e decadência, argumentando que a doação de R$ 25.000,00 ocorreu em julho de 2018 e que o desligamento da recorrida da instituição deu-se em 2020, o que tornaria a pretensão anulatória e indenizatória extinta por decurso de prazo, uma vez que a ação foi proposta apenas em dezembro de 2025. No mérito, a instituição afirma que a recorrida agiu por livre e espontânea vontade, com plena capacidade civil e discernimento, inexistindo prova de vício de consentimento ou de indução a erro, caracterizando-se a demanda como um mero arrependimento posterior e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que fere o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. Ademais, a recorrente contesta a fundamentação da sentença por considerá-la genérica e desvinculada das provas testemunhais colhidas, as quais teriam confirmado a natureza espontânea e espiritual das doações, refutando qualquer nexo causal entre a doutrina pregada e supostos danos materiais alegados pela recorrida.

VOTO

4
. A questão prejudicial de mérito merece acolhimento. A análise da anulação de negócio jurídico por vício de vontade submete-se aos prazos peremptórios do
Artigo 178 do Código Civil
, que não admitem suspensão ou interrupção, salvo as exceções legais não aplicáveis ao caso.

5
. O quadro narrado — doação vultosa para salvar familiar de situação de risco (cárcere) — configura, em tese, Estado de Perigo. Para tal vício, o prazo é de
4 anos contados da celebração do negócio
. Tendo a doação ocorrido em
04/07/2018
, o direito decaiu em
04/07/2022
.

6.
Ainda que se considere a existência de coação moral ou temor reverencial que teria "aprisionado" a vontade da recorrida, o Código Civil estabelece que o prazo de 4 anos conta-se do dia em que cessar a coação.

7.
Conforme consta nos autos e na fundamentação da exordial, a Recorrida desligou-se definitivamente da instituição ré no ano de
2020
, momento em que, por corolário lógico, cessou a influência espiritual e a submissão psicológica alegada, assim a cessação da Coação (Desligamento) ocorreu em 2020 e o Termo Final do Prazo de 4 anos em 2024, tendo o ajuizamento da ação corrido em 09/12/2025.

8.
Portanto, mesmo sob o critério mais favorável à autora (contagem a partir da cessação do vício/desligamento), verifica-se que a pretensão foi deduzida em juízo quando já operada a
decadência
. A segurança jurídica impede que atos patrimoniais, ainda que passíveis de crítica ética, sejam revistos após o exaurimento do prazo legal de anulação.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
, para reformar a sentença e
DECLARAR A DECADÊNCIA
do direito da autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do
Art. 487, inciso II, do CPC
.

10.
Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento recursal (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)